Tribunal: STF
Processo: RE 1445152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Juliano Martinuzzi Ibaldo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. JORNADA DE TRABALHO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. Compete aos Municípios disporem sobre a jornada de trabalho de seus servidores, não prevalecendo as disposições da Lei Federal nº 7.394/85 sobre os servidores estatutários dos entes federados. APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 5, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República.



    Sustenta que “não se pode aplicar regras por simetria como aponta do acordão guerreado, sob pena de usurpação total da Constituição Federal, pois se assim fosse perderia sentido a existência da Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 13).



    Assevera que “a competência para legislar sobre as condições para o exercício das profissões é privativa da União, e assim ocorreu através da Lei 7.394/85” (fl. 4, e-doc. 13).



    Pede “seja dado provimento ao Recurso extraordinário para que seja reformada a decisão objurgada, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau para condenar o Município de Santa Maria a reduzir a jornada de trabalho do requerente para o limite máximo de 24 horas semanais, sem prejuízo do vencimento e do cargo, nos termos do art. 14 da Lei 7.394/85, que editada em consonância com o art. 22, I e XVI da Constituição Federal, é de observância obrigatória pelos entes federados” (fl. 5, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem modificou a sentença de primeiro grau, em decisão assim proferida sobre a competência legislativa para fixar carga horária de profissionais técnicos em radiologia vinculados à Administração Pública municipal:



    “A questão trazida a lume diz respeito a pleito de servidor do Município de Santa Maria, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, de ter a jornada de trabalho de 40 horas semanais reduzida para 24 horas semanais em razão da previsão do art. 14 da Lei Federal nº 7.394/85, com o pagamento de horas extras pela jornada excedente, e seus reflexos. Inviável a aplicação da legislação mencionada a servidor do Município demandado. Conforme o art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Constituição Federal, cabe ao Presidente da República a iniciativa de lei que disponha sobre ‘servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria’, aplicável por simetria ao Chefe do Poder Executivo Municipal no que diz respeito aos servidores da municipalidade. Assim, tendo o Município de Santa Maria estipulado carga horária de 40 horas aos servidores municipais ocupantes do cargo de Técnico em Radiologia (art. 4º da Lei nº 5.127/08), não há como se reconhecer o direito ao exercício do labor em jornada inferior. Não se ignora que a Constituição Federal, no art. 22, XVI, confere à União a competência para ‘organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões’. Contudo, o estabelecimento de carga horária, que se insere na autonomia dos entes públicos por dizer respeito ao regime jurídico dos servidores estatutários, não se confunde com as ‘condições para o exercício das profissões’, reguladas pela legislação federal. Assim, inexistindo hierarquia entre lei federal e lei municipal, e não havendo violação de competências por parte do ente demandado, deve ser respeitada a carga horária prevista na lei local” (fl. 2, e-doc. 9).



     Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ADI n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 1.417.613, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2023.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença de primeira instância, invertidos os ônus de sucumbência.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora